Tribunal: TJBA
Processo: 0555237-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555237-56.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS NUNES BEZERRA registrado(a) civilmente como MATHEUS NUNES BEZERRA, DANILO FREITAS RIBEIRO

EMENTA

Apelação cível. Ação cautelar de exibição de documentos bancários. Ausência de prévio requerimento administrativo. Tema 648/STJ. A questão controvertida consiste em verificar se há interesse de agir na propositura da ação de exibição de documentos bancários independentemente da comprovação de requerimento administrativo prévio junto à instituição financeira. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 648 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.349.453/MS), firmou a tese de que "a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória para instrução da ação principal, desde que comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, a realização de requerimento administrativo prévio à instituição financeira e o pagamento do custo do serviço." Na hipótese, verifica-se a ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo e do pagamento correspondente ao serviço, requisitos necessários à configuração do interesse de agir, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, pela falta de interesse processual. Apelação provida.